Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-75.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-75.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GKF BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.215.288/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), WM SHOWS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.013.432/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GWM BAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ASSISTENTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ASSISTENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ASSISTENTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C.C. PERDAS E DANOS – CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

“O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração movido por
HARMONIA EVENTOS LTDA,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pela ECAD e julgou prejudicado o recurso da Harmonia Eventos Ltda..

A Embargante defende contradição no acordão; aduz que há entendimento jurisprudencial que entende não existir responsabilidade do proprietário do local ou estabelecimento locado a terceiro, para realização de evento festivo.

Colaciona um julgado deste Tribunal de 2.018 e dois outros, de Santa Catarina de 2.018 e de Minas Gerais de 2.003. Ainda, colaciona um julgado do STJ, REsp 1805448.

Argumenta que ao contrário do que fora fundamento no acordão, as provas demonstram que a empresa Harmonia, não teve qualquer participação lucrativa dos eventos, vez que apenas recebeu o valor a título de locação do espaço físico, e não dos lucros do evento.

Ao final requer seja sanada a contradição no que diz respeito a divergência jurisprudencial entre os precedentes do STJ e do TJ, acerca da ilegitimidade passiva da locadora do espaço para eventos artísticos relativo ao recolhimento das taxas do ECAC, inclusive para fins de prequestionamento.

Conforme certidão de id. 163250166, não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração movido por
HARMONIA EVENTOS LTDA,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pela ECAC e julgou prejudicado o recurso da Harmonia Eventos Ltda..

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C.C. PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE VERIFICADA - SENTENÇA NULA – RECURSO DA ECAD PARCIALMENTE PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO DA HARMONIA EVENTOS PREJUDICADO.

O STJ “já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD. ” (Decisão Monocrática, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038734 - PR (2021/0404388-9), julgada aos 25 de fevereiro de 2.022).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Se não bastasse, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão e não entre julgado de outros tribunais, deste ou do STJ, que sequer é vinculante.

Inclusive restou registrado no acordão que:

“Vale registrar que não desconheço julgados diversos, todavia, não modifiquei meu entendimento quando da apreciação do agravo de instrumento, que acabou por tecer, ainda que indiretamente, considerações a respeito da legitimidade da Harmonia Eventos, sob outros aspectos; assim, até por lógica jurídica, mantenho o posicionamento. ”.

Ainda,
como autorizam concluir as regras ordinárias de experiência, todos os aspectos concernentes à estrutura do imóvel que é disponibilizada para satisfação das necessidades do locatário, ou para seu conforto e comodidade, certamente integram o cálculo do valor cobrado a título de aluguel, o que depõe contra a tese de que o recorrente não se beneficia da execução musical que ocorre no espaço em questão.

Nesse cenário, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo, por ora, de fixar multa, pois, não identifico que a Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, fica cientificada da possibilidade.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023